Tribunal: TJMT
Processo: 1056431-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056431-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ - CPF: 487.866.161-53 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. SAÚDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. PRÓTESE CIRÚRGICA. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo espólio de paciente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, decorrentes da aquisição particular de uma prótese cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a comunicação de indisponibilidade momentânea de insumo cirúrgico em unidade hospitalar, registrada em Boletim de Regulação, caracteriza, por si só, omissão específica do ente público apta a gerar o dever de ressarcir despesas assumidas por familiares e de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é, em regra, subjetiva, exigindo a comprovação da falha na prestação do serviço (
faute

du

service
), o dano e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o prejuízo, elementos não configurados no caso concreto.

4. O Boletim de Regulação que aponta a “indisponibilidade” momentânea do material na unidade hospitalar não se confunde com uma recusa formal ou definitiva de tratamento pelo Poder Público, mas representa apenas um retrato da situação do estoque em um determinado momento, não comprovando o ato ilícito.

5. A aquisição da prótese pela família, por iniciativa própria e
antecipadamente
, ainda que compreensível pela urgência do quadro clínico, interrompe o nexo de causalidade
ao impedir
a Administração Pública de seguir o trâmite regular para o fornecimento do insumo, seja por aquisição direta, seja por outros meios administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A comunicação de indisponibilidade momentânea de insumo médico em unidade da rede pública, registrada em boletim oficial de regulação, não configura, por si só, recusa de tratamento ou omissão específica do Estado capaz de gerar o dever de indenizar. 2. A aquisição de material cirúrgico por iniciativa particular da família, antes que a Administração Pública tenha tido tempo hábil para providenciá-lo pelos meios regulares, afasta a responsabilidade civil do ente público pelo ressarcimento da despesa, por quebra do nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o, e art. 1.010, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07/08/2018; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 30; Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1025407-39.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 22/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056431-80.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O ESPÓLIO DE GESSONIAS TOMAZ, representado por seu filho ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ, ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) em uma ação judicial anterior (no 0023660-58.2016.8.11.0041), o Município foi condenado a custear integralmente o tratamento de saúde do falecido
Gessonias
Tomaz, "sem qualquer custo para a Parte Autora"; b) contudo, durante a fase de cumprimento daquela sentença, o Município se recusou a reembolsar o valor de R$ 6.500,00, que a família foi obrigada a despender com a compra de uma prótese cirúrgica essencial, sob o argumento de que a condenação não previa expressamente uma obrigação de pagar; c) a recusa do Município em cumprir plenamente a obrigação de custeio integral, já fixada judicialmente, constitui um novo ato ilícito. Requereu a condenação d
a parte reclamada
ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos materiais,
além de
indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) para haver o dever de ressarcimento de despesas médicas, é necessária a comprovação da urgência, da negativa do Poder Público em fornecer o tratamento e da necessidade do procedimento; b) não ficou demonstrada a negativa expressa ou implícita do Poder Público, pois a família optou por adquirir a prótese na rede privada por iniciativa própria, sem aguardar o fluxo regular do sistema de saúde; c) o paciente faleceu no dia seguinte à concessão da tutela antecipada no processo anterior, o que indica que sequer houve tempo para uma recusa do ente público após a ordem judicial. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) a sentença cometeu erro de julgamento (
error
in
judicando
) ao ignorar prova documental decisiva, qual seja, o Boletim de Regulação que atestava expressamente a indisponibilidade da prótese na unidade hospitalar; b) essa comunicação oficial configura a omissão específica do Estado e a negativa implícita de fornecimento,
afastando
a tese de que a família agiu por "iniciativa própria"; c) a cronologia dos fatos (comunicação de indisponibilidade às 06h54 e compra da prótese às 09h09) comprova o nexo causal entre a falha do serviço público e o dano material; d) a omissão estatal em um quadro de risco iminente à vida gerou angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a)
a parte
recorrente não faz jus à gratuidade de justiça, devendo o recurso ser considerado deserto; b) o recurso viola o princípio da dialeticidade, pois não ataca os fundamentos da sentença; c) a indisponibilidade momentânea de um insumo não se confunde com uma recusa definitiva do Estado em prestar o tratamento; d) a decisão da família de adquirir a prótese por conta própria interrompeu o fluxo regular que a Administração seguiria para obter o material.

O
Ministério Público

manifestou-se
pela não intervenção no mérito do feito, por entender ausente o interesse público ou social que a justifique.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

No caso concreto, o Município Recorrido impugna o benefício, argumentando que a renda demonstrada pela parte reclamante seria incompatível com o estado de hipossuficiência.

Contudo,
os documentos apresentados pela parte reclamante
demonstra
m a falta de
capacidade financeira
para arcar com o preparo recursal (ID/PJe
2 3
38068971)
.

A parte recorrida, por sua vez, limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar provas concretas de que o Recorrente possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Portanto, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, razão pela qual rejeito a impugnação e mantenho os benefícios da justiça gratuita.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o fundamento de que não houve prova da negativa do Poder Público em fornecer a prótese.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que o juízo de primeiro grau cometeu erro de julgamento ao ignorar o Boletim de Regulação, que comprovaria a omissão estatal, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Responsabilidade civil.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o Município de Cuiabá possui o dever de ressarcir a parte recorrente pelo valor despendido na aquisição de uma prótese cirúrgica e de indenizá-la por danos morais.

O recorrente sustenta que a indisponibilidade do material, atestada em documento oficial, configura a omissão estatal. Por outro lado, o Município recorrido alega que não houve recusa formal de atendimento e que a aquisição se deu por iniciativa da família.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, por entender que não ficou demonstrada a negativa, expressa ou implícita, do Poder Público.

Com base na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade do Estado por atos omissivos é, em regra, subjetiva, exigindo a demonstração da falha na prestação do serviço (
faute

du

service
).

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que, para haver reparação, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade
:

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULOS CAUSADO POR FRENAGEM BRUSCA EM RAZÃO DE BURACOS NA PISTA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA PELO DER - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DER/MG E O DANO - NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Ausente a prova de que o acidente ocorrido decorreu de buracos na rodovia, não há razão jurídica para impor condenação do DER/MG ao pagamento de indenização - Primeiro recurso provido e segundo não provido. (TJ-MG// AC: 10097150006712001 MG, Relator: Luís Carlos
Gambogi
, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 04/07/2018)"

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. (...) (TJ-DF// 07101969820198070018 DF 0710196-98.2019.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

Assim já se manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. ESTOURO DE DOIS PNEUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. Não havendo prova de que o buraco na pista foi o fator preponderante para o estouro dos dois pneus, a indenização não é devida. (...) (N.U 1025407-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 26/09/2023)"

No caso concreto, a análise da cronologia dos fatos é crucial. O paciente foi internado em 3/7/2016. Em 4/7/2016, a tutela antecipada foi deferida na ação originária, e, no mesmo dia, a família adquiriu a prótese (ID/PJe2 338068948). No dia seguinte, 5/7/2016, ocorreu o falecimento do paciente.

A sentença recorrida destacou com acerto que "
sequer houve recusa da parte requerida na realização do procedimento cirúrgico, após o deferimento da tutela antecipada
". De fato, não houve tempo hábil para que o Município, uma vez cientificado da decisão judicial, providenciasse o material cirúrgico pelos meios administrativos regulares.

Ademais, o Boletim de Regulação (ID/PJe2 338068962), que aponta a indisponibilidade momentânea da prótese na unidade, não equivale a uma recusa formal de tratamento. Representa um retrato da situação do estoque em um dado momento, mas não comprova que o Município se negou a adquirir ou fornecer o insumo.

Dessa forma, a decisão da família de comprar o material por conta própria, embora compreensível diante da urgência, configurou uma iniciativa particular que antecipou e interrompeu o fluxo regular que a Administração Pública seguiria, quebrando o nexo de causalidade entre uma suposta omissão e o dano material.

Logo, sem a comprovação do ato ilícito — a recusa de atendimento ou a falha culposa no serviço —, não há como responsabilizar o Município.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
338068978
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026